Tribunal: TJMT
Processo: 1030770-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030770-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Provas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS - CPF: 077.745.121-28 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), ALEXSANDER APARECIDO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.899.311-11 (VÍTIMA), WELYSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 013.667.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), E. H. R. S. - CPF: 074.586.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. T. D. S. - CPF: 074.544.151-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON GOMES DA SILVA - CPF: 114.354.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TORTURA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de associação criminosa armada, tortura, homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. São duas e consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência consistente na reprodução simulada dos fatos; e (ii) analisar a alardeada inidoneidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta à revisão de decisões judiciais que envolvem o exercício de juízo de conveniência e oportunidade sobre a condução da instrução criminal, especialmente no que tange ao deferimento ou indeferimento de diligências probatórias, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

4.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, notadamente quanto ao crime de homicídio qualificado, supostamente cometido no interesse de organização criminosa e em contexto de disputas com facção rival pelo controle do comércio ilegal de entorpecentes; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O mero indeferimento de diligências não possui o condão de configurar constrangimento ilegal, quando ausente manifesta ilegalidade e necessária a reavaliação do conjunto fático-probatório; não sendo, ademais, o
habeas corpus
via processual apta à veiculação da insurgência. 2. A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AP n. 1032, Rel.
Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022.
TJMT, Enunciados n. 42 e n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030770-05.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: Dr. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE: GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.o 1009454-62.2025.8.11.0055, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97; art. 121, §2o, incisos I, IV e V, do Código Penal; art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal; e art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90
, em concurso material.

O firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que o paciente teve a
prisão preventiva decretada
em
11/07/2025
, porquanto supostamente envolvido nos crimes supramencionados; e, no dia
15/07/2025
, foi efetivamente recolhido ao cárcere, permanecendo segregado desde então.

Sobre a coação ilegal propriamente dita, sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, especialmente o
periculum libertatis
, pois afirma que a d. autoridade inquinada de coatora impôs a cautelar extrema, mas não declinou em suas razões de decidir os motivos concretos pelos quais a liberdade do paciente acarretaria riscos à coletividade,
limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e abstratos acerca da necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
; olvidando, de outro lado, os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo beneficiário do
writ
, os quais, segundo o d. impetrante, evidenciam a desnecessidade do encarceramento e a
melhor adequação ao caso das providências acautelatórias
menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP.

À título de segunda causa de pedir, alega que o
indeferimento do pleito defensivo de reconstituição simulada dos fatos
, formulado na resposta à acusação, caracteriza
cerceamento de defesa
, porquanto a diligência seria indispensável à busca da verdade real e à plenitude de defesa no rito do Tribunal do Júri, especialmente diante da gravidade das imputações.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP) e determinar
“a realização da reconstituição simulada dos fatos contidos na denúncia, no mesmo local e horário” sic
.
No mérito
, pleiteia-se a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com documentos (ID 313093394 e ss.).

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 313332363), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 313751888), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 315750876.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 318275396).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009058-85.2025.8.11.0055, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, e, em
11/07/2025
,
decretou a prisão preventiva
de
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
e de
Welyson Augusto da Silva
, à conta de indícios que apontavam para o possível envolvimento de ambos com o homicídio de
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
, ocorrido em
05/06/2025
.

Em
15/07/2025
, se logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e de
Welyson
, dando-os como incursos nos crimes tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
; pelo
art. 1o, I, “a”, da Lei 9.455/97
; pelo
art. 121, §2o, I, IV e V, do Código Penal
; pelo
art. 155, §4o, IV, do Código Penal
; e pelo
art. 244-B, §2o da Lei 8.069/90
, todos em concurso material.

Conforme se vê da prefacial acusatória, no mês de junho de 2025, no Município de Tangará da Serra/MT,
GUSTAVO
e
Welyson
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson Gomes da Silva
(17 anos),
Eduardo Henrique Ribeiro Silva
(17 anos) e
Arthur Saulo Tasca da Silva
(15 anos),
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
, tais como homicídio, tortura, corrupção de menores e furto, tratando-se,
in casu
, de
associação armada
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no dia 5 de junho de 2025, por volta das 16h, em um terreno localizado à Rua 21-A, Jardim Horizonte, em Tangará da Serra/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson, Eduardo
e
Arthur
,
torturaram a vítima
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
, constrangendo-a com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão.

Outrossim, logo em seguida, os denunciados, novamente cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson, Eduardo
e
Arthur
, imbuídos de latente
animus necandi
, por
motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se de
arma de fogo
(não apreendida),
mataram
Alexsander
.

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson, Eduardo
e
Arthur
,
subtraíram
, para si ou para outrem,
coisa alheia móvel
, consistente no aparelho celular pertencente à vítima
Alexsander
.

Por fim, nessas circunstâncias, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios,
corromperam e/ou facilitaram à corrupção os adolescentes
Alisson, Eduardo Henrique
e
Arthur
, ao com eles praticar as infrações penais descritas.

Para contextualizar a acusação, narra o
parquet
que
GUSTAVO
e
Welyson
, bem como os adolescentes
Alisson, Eduardo
e
Arthur
, pertencem à facção criminosa
Comando Vermelho
, atuando no tráfico de drogas em Tangará da Serra, disputando território e lucro, em verdadeira associação criminosa para a prática de crimes.

Extrai-se da denúncia que, na data dos fatos, os denunciados e os adolescentes receberam ordens de lideranças do Comando Vermelho para que torturassem e executassem indivíduos pertencentes ou simpatizantes da facção rival, dentre eles a vítima
Alexsander
.

Assim, no dia e hora dos fatos, dando cumprimento às ordens das lideranças, os denunciados e os menores prepararam uma emboscada, atraindo a vítima até o local do fato, sob o pretexto de comprar porções de droga, e, dessa forma, os indiciados e adolescentes, com uma arma de fogo, aguardaram o ofendido.

Em seguida, o ofendido chegou ao local em sua motocicleta, instante em que foi rendido e amarrado com uma corda pelos denunciados e adolescentes, que o colocaram de joelhos, iniciando-se a sessão de tortura com agressões físicas, violência psicológica e ameaças de morte.

Durante os atos de tortura, os indiciados e menores realizaram chamada de vídeo com lideranças do Comando Vermelho, instaurando-se assim um “tribunal do crime” que interrogou e ameaçou o ofendido, visando, com isso, conseguir sua confissão sobre pertencer ao PCC. Em seguida, se determinou a execução do ofendido.

Ato contínuo, os denunciados e menores efetuaram um disparo à queima-roupa com a arma de fogo, atingindo o ofendido na região superior nasal (entre os olhos), cuja lesão foi a causa eficiente de sua morte.

Em seguida, os autores do crime empreenderam fuga do local, levando o instrumento do crime, bem como subtraíram o aparelho celular do ofendido.

Todavia,
GUSTAVO
, em meio à fuga às pressas, deixou sua bicicleta no
locus delicti
, por meio da qual se procedeu à sua identificação. Ao ser interrogado, o paciente

confessou os crimes e indicou o envolvimento de
Welyson
, que, por sua vez, também admitiu participação nos delitos.

Conforme se extrai da denúncia, o homicídio foi praticado por
motivo torpe
, caracterizando-se pela disputa por território entre facções criminosas, envolvendo o tráfico de drogas em Tangará da Serra/MT e região. Além disso, os denunciados e adolescentes usaram de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que prepararam uma emboscada, bem como, em superioridade numérica, renderam e mataram o ofendido, sem que pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso. O crime foi praticado, por fim, conforme o
parquet
, para
assegurar a vantagem em outros delitos
, em especial o tráfico de drogas, inibindo que os integrantes da facção rival se dediquem ao comércio de entorpecente.

Nesse cenário, recolhido o paciente ao cárcere desde
15/07/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com esses fatos, o d. impetrante agora se insurge perante esta eg. Corte de Justiça, tanto em relação à
decisão constritiva
quanto em face da decisão que, em
02/09/2025
,
indeferiu o pedido de reconstituição simulada dos fatos
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado cerceamento de defesa

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de reconstituição simulada dos fatos, cumpre destacar que o
art. 7o do Código de Processo Penal
prevê que, “
para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo,
a autoridade policial
poderá
proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública
”. — Destaquei.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
[...]
a reprodução simulada dos fatos, prevista no art. 7o do CPP, constitui diligência facultativa, cuja realização fica a critério da autoridade, que avaliará sua necessidade diante das peculiaridades do caso concreto
” (STJ, HC 354.717/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016). — Destaquei.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido de reconstituição dos fatos sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A defesa requereu a realização de
reconstituição dos fatos
, alegando necessidade de esclarecimento da dinâmica delitiva, em respeito aos princípios da ampla defesa, contraditório, plenitude da defesa e verdade real (sic).

Contudo,
não há elementos que justifiquem a medida excepcional
.

A narrativa da denúncia é clara e detalhada quanto à dinâmica dos fatos, apontando que os denunciados, em cumprimento de ordens de lideranças da facção “Comando Vermelho”, atraíram a vítima sob pretexto de venda de drogas, amarraram-na, submeteram-na a sessão de tortura e, após chamada de vídeo com lideranças, executaram-na com disparo à queima-roupa
.

A sequência dos atos está devidamente documentada por laudos periciais, imagens e confissões dos próprios envolvidos
.

A reconstituição dos fatos
, prevista no art. 7o do CPP,
é medida excepcional, cabível apenas quando indispensável ao esclarecimento da verdade
.

No caso,
não há lacunas na narrativa fática que justifiquem a diligência, tampouco demonstração de prejuízo à defesa
.

Assim,
AFASTO a preliminar
, por ausência de necessidade técnica e de prejuízo concreto”.

(ID 206619167 – autos n. 1009454-62.2025.8.11.0055). — Destaquei.

Esta fundamentação mostra-se adequada e alinhada com a jurisprudência sobre o tema, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no indeferimento da diligência. Afinal, é certo que a decisão que indefere diligências probatórias requeridas pelas partes se insere no exercício da competência que é atribuída ao julgador pelo
art. 400, §1o, do Código de Processo Penal
.

Segundo o disposto no referido artigo, a conveniência e necessidade da produção de determinadas provas submete-se ao
princípio do livre convencimento do juiz
, em face das circunstâncias de cada caso, uma vez que
é ele o destinatário final da prova
. Daí advém a possibilidade de indeferimento de provas consideradas
impertinentes
,
desnecessárias
ou
meramente protelatórias
à busca da verdade real ou ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, o entendimento da Corte Superior se dá no sentido de que, “
[...]
em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova
, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido,
analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019)”. — Destaquei.

De outro lado, inexiste nos autos a demonstração de fato a caracterizar
prejuízo concreto
em razão da não realização da produção probatória pleiteada, circunstância a
obstar
o reconhecimento da alegação de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, bem como do que dispõe o
art. 563 do Código de Processo Penal
(STJ – AgRg no HC n. 806.819/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Por fim, relembro que o
habeas corpus
, em regra, “[...]
não é a via adequada para a análise de questões relativas à produção probatória, por demandar o revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ
” (STJ, HC 437.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/08/2018). — Destaquei.

Nesse sentido também já decidiu este Tribunal de Justiça:

“[...]
O habeas corpus não se presta à revisão de decisões judiciais que envolvam juízo de conveniência e oportunidade sobre a condução da instrução criminal, especialmente no que tange ao deferimento ou indeferimento de provas, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade
.

A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que
o habeas corpus não é via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório ou para apreciação da pertinência de provas cuja valoração compete ao juízo natural da causa
”.

(N.U 1011514-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025). — Destaquei.

Estou convencido, portanto, de que
não há qualquer constrangimento ilegal a ser combatido
quando se tem decisão de indeferimento de diligências proferida mediante
fundamentação idônea
, como é o caso dos autos, e não sendo, sob qualquer viés, o
habeas corpus
instrumento hábil
à apreciação da controvérsia.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
associação criminosa armada, tortura, homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, destaco os Boletins de Ocorrência n. 2025.179231 e n. 2025.179212; Relatório de Investigação n. 2025.13.64783; o Laudo de Necrópsia n. 551.1.01.9185.2025.031660- A01; o Laudo de Local do Crime n. 551.2.21.9185.2025.032202-A01; os registros fotográficos e videográficos colhidos ao longo das investigações; o Relatório Complementar n. 2025.13.66070; além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Destaco, ademais, o termo de reconhecimento fotográfico n. 2025.16.329515 e n. 2025.16.285473, por meio dos quais
GUSTAVO
foi
reconhecido
como um dos autores dos crimes sob apuração pelo corréu
Welyson
, bem como pelo adolescente
Eduardo
, que, perante a d. autoridade policial, narrou tanto sua participação no delito quanto a do paciente; o qual, por sua vez, ao ser interrogado,
confessou
sua participação nos fatos, em consonância com o teor do interrogatório do corréu
Welyson
, que também admitira seu envolvimento e o de
GUSTAVO
com os crimes sob apuração.

Neste momento, para maior clareza, no que concerne especificamente aos
indícios colhidos em desfavor do paciente
, transcrevo o seguinte excerto do Relatório Final,
in verbis
:

“
[...]
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
, durante seu interrogatório gravado, confessou o crime e afirmou que foi obrigado a matar a vítima, visto que membros da facção Comando Vermelho ameaçaram sua vida caso não o fizesse.
GUSTAVO afirmou que foi ele quem desferiu o disparo que ceifou a vida da vítima e que a motivação do crime foi o fato de a vítima pertencer à facção rival, PCC
. GUSTAVO afirmou ainda que a bicicleta apreendida no local dos fatos, cor verde limão, lhe pertence.
GUSTAVO confessou ser lojista do comércio de entorpecentes para a facção Comando Vermelho

[...]
O adolescente EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO SILVA, em declarações gravadas, confessou com riqueza de detalhes a execução da vítima ALEXSANDER
. EDUARDO afirmou que estava na companhia do adolescente ARTHUR SAULO TASCA DA SILVA e
recebeu a ordem para ajudar outras pessoas que estavam no pasto (local onde geralmente se encontram para fumar maconha e conversar) a fazer uma averiguação no celular do vulgo pipoca, pois ele seria suspeito de ser cabriteiro e trabalhar para o PCC
. Na sequência, EDUARDO afirmou que foi até o pasto com o ARTHUR, o qual estava pilotando enquanto o depoente estava na garupa da motocicleta. Após, o imputável GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS chegou, de bicicleta, com a arma do crime dentro de uma sacola de panetone.
Em seguida, o adolescente ALISSON GOMES DA SILVA, vulgo Cabuloso, e o imputável WELYSON AUGUSTO DA SILVA, vulgo Papão, chegaram no local do homicídio de moto
.

EDUARDO afirmou que GUSTAVO lhe entregou a arma e que, quando a vítima chegou, apontou a arma em direção à sua face e ordenou que descesse da moto. Contudo, ALEXSANDER acelerou a moto na direção do declarante e a arma caiu ao solo. Ato contínuo,
ALISSON pegou a arma, GUSTAVO pegou uma corda e os presentes amarraram a vítima enquanto ela se debatia tentando fugir
. Após,
ALISSON matou a vítima com um disparo de arma de fogo
. Por fim, o depoente esclareceu que a arma foi levada por GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS.

[...]
WELYSON AUGUSTO DA SILVA
, durante seu interrogatório gravado,
confessou a sua participação no crime e dos demais envolvidos
. Por fim, WELYSON AUGUSTO DA SILVA, em interrogatório complementar, confirmou o celular da vítima foi subtraído após sua morte
”.

(ID 200817622 – autos n. 1009454-62.2025.8.11.0055). — Destaquei.

Nessa conjuntura, estou convencido de que a
verdade real dos fatos
deve ser buscada ao longo da
instrução criminal
, em primeira instância, perante o d. juízo natural da causa, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que se esclareça cabalmente a
dinâmica delitiva
e a
responsabilidade criminal
de cada envolvido
;
não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual
, os quais são
suficientes
, a meu ver, para manutenção do ergástulo.

Mesmo porque,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e aos demais envolvidos.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
O
periculum libertatis
também se faz presente.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado – caracterizado pelo uso de arma de fogo, a premeditação, motivação e a ligação dos envolvidos com organização criminosa –, revela o alto grau de periculosidade dos investigados, o que irradia efeitos à ordem pública.

Ademais,
conforme apurado pela autoridade policial, a motivação do crime decorre da disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região, contexto que tem resultado no aumento significativo dos homicídios em Tangará da Serra
.
A segregação cautelar é, portanto, medida necessária tanto para a garantia da ordem pública quanto para a repressão à criminalidade organizada - de modo a evitar a reiteração delitiva
.

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
WELYSON AUGUSTO DA SILVA
e GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS”.

(Decisão de ID 197239319 – autos n. 1004860-59.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
principalmente
a partir da
gravidade concreta da conduta
em tese praticada pelo paciente e pelos demais envolvidos, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram os delitos
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução dos crimes de tortura e homicídio qualificado.

Com efeito, colhe-se dos autos que, em contexto de
rivalidade entre facções criminosas
, o ofendido
Alexsander
, supostamente ligado à organização criminosa PCC, teve sua morte decretada pela facção
Comando Vermelho
, razão pela qual
GUSTAVO
e os demais envolvidos, dentre eles
três adolescentes
, organizaram uma
emboscada
para atraí-la até um terreno abandonado, onde
Alexsander
, em
plena luz do dia
,

foi
torturado
e, em sequência, com a morte decretada pelo “Tribunal do Crime”, fora
executado
, com o posterior abandono de seu corpo no local, não sem que os envolvidos levassem consigo seu aparelho celular; todas circunstâncias que
demonstram concretamente a gravidade da conduta sob apuração
in casu
.

Em especial, colhe-se dos autos, notadamente a partir do Laudo Pericial n. 551.2.21.9185.2025.032202-A01, a seguinte conclusão acerca das circunstâncias e da causa da morte de
Alexsander
,
in verbis
:

“[...]
No interior do lote havia indícios de ocupação recente por múltiplas pessoas, possivelmente em contexto de reunião ou confraternização.
A vítima acessou o terreno conduzindo uma motoneta de cor vermelha, que, por razões não determinadas, tombou lateralmente sobre o lado direito, sofrendo avarias compatíveis com queda sobre superfície rígida
. Em momento subsequente,
a vítima foi contida por terceiros, tendo os membros superiores amarrados com corda posteriormente ao dorso
.
Já imobilizada, foi colocada em decúbito dorsal sobre o solo, com a cabeça orientada para a via de acesso
. Na sequência,
foi efetuado disparo único de arma de fogo à curta distância (ou encostado), que atingiu a região frontal da cabeça e transfixou o crânio
. Após a execução, os autores deixaram o local, abandonando a vítima e os objetos nas disposições em que foram registrados.
A vítima do sexo masculino foi subjugada por terceiros, tendo os membros superiores imobilizados por corda, e posteriormente executada com disparo único de arma de fogo à curta distância, direcionado à região frontal da cabeça
.
O projétil transfixou o crânio, sendo recuperado no interior do capacete que a vítima ainda utilizava no momento do fato
”.

(ID 198911567 – autos n. 1007362-68.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Nesse cenário, concluiu-se que a vítima foi a óbito por
lesão intracraniana
resultante de disparo de arma de fogo à queima roupa, tendo tido, antes disso, os
braços amarrados para trás
, com
múltiplas escoriações
no corpo, ao que se vê do Laudo de Exame de Necrópsia n. 551.1.01.9185.2025.031660- A01;
a evidenciar o grau de frieza dos envolvidos.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, observadas as circunstâncias do caso e o aparentemente envolvimento do paciente e demais acusados com a organização criminosa
Comando Vermelho
, é também assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho a decisão que indeferiu a diligência vindicada pela i. defesa do paciente, bem como o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025